Tribunal: TJMT
Processo: 1001659-26.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001659-26.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL DE JESUS BASTOS - CPF: 066.733.051-85 (APELANTE), JEFFERSON NEVES DA SILVA - CPF: 705.407.631-10 (APELANTE), KATLEEN CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 064.880.071-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AILTON APARECIDO MOREIRA - CPF: 627.573.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RAONNY DOS SANTOS REZENDE - CPF: 026.326.791-17 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON NEVES DA SILVA - CPF: 705.407.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KATLEEN CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 064.880.071-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR
–

BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES
PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU – DISPENSA DE MANDADO – 2. MÉRITO –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – ALMEJADO
RECONHECIMENTO –
INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA – PRELIMINAR REJEITADA – NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente (
in casu
, o tráfico de entorpecente), e a medida acarretou a prisão em flagrante dos réus, sobretudo quando houver fundadas razões para a referida busca, consubstanciadas em denúncias prévias de que a residência do réu era utilizada para a mercancia de drogas, associadas às circunstâncias do flagrante, em que os policiais se aproximaram do imóvel e, ainda em via pública, avistaram os réus em posse de entorpecentes;

2.

“(...) Não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se o acusado se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida. (...)”
(N.U 1000306-41.2022.8.11.0052, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 14/07/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por
Gabriel de Jesus Bastos
, contra a sentença anexada sob Id. 191376566, em que foi condenado como autor do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa.

Em suas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade das provas
obtidas por meio de buscas pessoal e domiciliar sem autorização judicial para tanto.
No mérito, pleiteou o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n o. 11.343/06 (Id. 191376589).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pleiteou a rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento do recurso (Id. 191376600); igualmente a PGJ em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 198131661):

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA: 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS ATRAVÉS DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE SEM MANDADO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL É LÍCITA QUANDO AUTORIZADA E AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, INDICANDO QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TEM NATUREZA PERMANENTE – INDÍCIOS DE MERCANCIA DEMONSTRADOS – PROVAS LÍCITAS.
2) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM NA PRISÃO – RELATOS HARMÔNICOS E COESOS COM A PRÓPRIA CONFISSÃO DO ACUSADO
. 3) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO, PREVISTO NO §4o DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO QUE SE DEDICA À ATIVIDADE DELITUOSA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI 11.343/2006 – O PARECER É PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”

Embora conste do sumário do parecer da PGJ a pretendida absolvição por falta de provas que entende improcedente eis, que a autoria e a materialidade estavam amplamente demonstradas, mercê da credibilidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão, com relatos harmônicos e coesos com a própria confissão do acusado, dentre as teses esgrimidas pela Defesa, não consta nenhum pedido de absolvição.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Preliminarmente,
Gabriel de Jesus Bastos
alegou a
nulidade das provas obtidas por meio das buscas pessoal e domiciliar
, sob o argumento de que não poderiam ter ocorrido sem a autorização.

Em síntese, alega-se que a atuação policial foi baseada exclusivamente em denúncia anônima, inexistindo fundadas suspeitas ou razões aptas a justificar as medidas invasivas.

Contextualizando os fatos, os policiais militares
Ailton Aparecido Moreira
e
Renato Raonny dos Santos Rezende
afirmaram na fase investigativa terem recebido denúncias anônimas de moradores acerca de uma mulher conhecida pela alcunha de "Alerquina" que estaria vendendo drogas na Rua das Opalas. No local indicado, avistaram
Katleen Cristina Oliveira de Freitas
, na parte externa do imóvel, encostada na grade do apartamento no 7 e a abordaram, mas nada de ilícito foi localizado. Entretanto, do lado interno do apartamento, encostado na grade, avistaram o apelante e
Jeferson Neves da Silva
, sendo que este último, ao perceber a presença da guarnição, escondeu uma porção de entorpecente em suas vestes íntimas. Enquanto isso, o apelante, que estava com uma maleta aberta em suas mãos, a colocou rapidamente em cima do lavatório na varanda do imóvel, sendo possível observar de onde estavam (na parte externa do imóvel) que os objetos dessa maleta eram característicos do tráfico de drogas. Assim, diante da situação de flagrante, forçaram a entrada no imóvel e localizaram dentro da maleta que estava com o apelante, três porções grandes de pasta base de cocaína, duas porções grandes de maconha, uma porção bórico, vários recortes plásticos semelhantes aos utilizados para embalar drogas, uma tigela de vidro, uma sacola contendo, R$ 110,40 e duas carteiras de cigarro.

Em Juízo, o policial militar
Ailton
confirmou suas declarações extrajudiciais, dizendo que um morador lhes informou que uma jovem de apelido “Arlequina” estaria comercializando entorpecentes naquela região, mais precisamente “no predinho da Rua das Opalas” e, chegando lá, avistaram
Katleen
em frente ao apartamento. A testemunha esclareceu que se trata de um apartamento com grades, sendo possível vê-lo da parte exterior do imóvel. Assim, mesmo sem ingressar em qualquer parte da residência, já avistaram
Jefferson
, que ao perceber a presença policial, colocou um invólucro dentro das suas vestes, nas partes íntimas. Na mesma ocasião, viram e o apelante, que estava segurando uma mala na mão, sendo possível visualizar dali da rua da onde estavam, na calçada, o conteúdo dessa valise que o apelante segurava. Nesse momento, deram voz de abordagem, ordenando que eles ficassem no local e que abrissem o portão, pois, já dava para perceber que ali continha produtos provenientes da venda e comércio de entorpecente, tais como, papelotes. Realizada a busca pessoal, foi encontrado com
Jefferson
, nas vestes das partes íntimas, uma quantidade de maconha e dentro da valise portada pelo apelante, havia outra quantidade de cocaína e um outro invólucro com ácido bórico e mais uma quantia em dinheiro e recortes plásticos.

Nesse mesmo sentido, foram as declarações judicializadas da testemunha
Gilcimar Fabrício de Souza Moraes
, policial militar que também participou da ocorrência.

Assim, sobre a
atuação policial
, não vejo nenhuma ilegalidade capaz de macular as
provas obtidas na diligência.

Primeiramente, é importante destacar que a abordagem da corré
Katleen
não resultou na localização e apreensão de qualquer material ilícito e, portanto, não há que se falar em nulidade de provas obtidas por meio da busca pessoal nela realizada.

Quanto à busca domiciliar, os policiais militares que realizaram o flagrante delito foram uníssonos em afirmar a existência de denúncia prévia acerca da traficância envolvendo aquele endereço. Assim, ao diligenciarem no local se depararam com
Katleen
e a abordaram, ocasião em que, olhando para dentro do imóvel (que era cercado por grades), avistaram situação suspeita em que
Jeferson
, rapidamente colocou um invólucro dentro da sua roupa. Concomitantemente, os policiais visualizaram o apelante com uma maleta aberta nas mãos, sendo possível ver, de onde estavam, em via pública, que a maleta continha objetos que aparentavam ser oriundo de comercialização de droga. Diante desse cenário, os agentes da Lei ingressaram no domicílio, onde localizaram diversas porções de droga.

Malgrado as alegações da defesa de que a busca domiciliar se amparou exclusivamente em denúncias anônimas, a assertiva encontra óbice nas firmes e harmônicas palavras dos policiais militares.

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Assim, nota-se que o ingresso dos policiais no imóvel não decorreu exclusivamente de denúncias anônimas acerca da mercancia de drogas, mas em outros indicativos fortes de que ali havia situação de flagrante delito. Realmente, porque, todos os agentes policiais ouvidos nos autos, seja na fase inquisitiva ou judicial, afirmaram que, além das informações prévias, ao chegarem ao local, enquanto ainda estavam em via pública, avistaram
Jeferson
escondendo porção de drogas em suas vestes e o apelante segurando uma maleta aberta contendo material destinado ao tráfico de drogas.

Diante de todo esse cenário, conclui-se pela existência de outras circunstâncias aptas ensejarem fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais no domicílio dos réus.

Quanto a isso, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de autorização do morador ou de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

E além de se tratar de crime permanente, nota-se que os policiais constataram a
existência de fundadas razões
para ingressarem na residência e realizarem busca domiciliar, conforme exaustivamente acima exposto.

Nesse sentido, colaciono julgados do STJ:

“(...) A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. No caso, a ação policial se baseou em informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão, com o paciente, de uma porção de cocaína. (...)” (STJ - AgRg no HC: 831827 SP 2023/0208451-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 4.2.2023, por volta das 19h40min., no apartamento n.o 07, Vila Azul, Rua das Opalas, Cohab Velha, Cáceres/MT.,
Gabriel de Jesus Bastos
,
Jeferson Neves da Silva
e
Katleen Cristina Oliveira de Freitas
, guardaram, tiveram em depósito, transportaram ou trouxeram consigo, para fins de traficância, 3 porções de cocaína (40,08g) e 5 porções de maconha (36,25g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau absolveu
Katleen
, desclassificou a conduta de
Jeferson
para Porte de droga para consumo pessoal e
condenou

Gabriel
como autor do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar,
Gabriel
pleiteou o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n o. 11.343/06
.

Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, no delito de tráfico de drogas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em tela, o
magistrado
a quo
deixou de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, considerando que o apelante
“(...) confirmou em juízo que alugava a residência com a finalidade de utiliza-la como ponto de venda de entorpecentes, o que demonstra que se dedicava a atividades criminosa, afastando assim, o benefício ora previsto”
.

Realmente, o apelante confessou a prática delitiva perante a autoridade judiciária, dizendo que a droga encontrada na residência era de sua propriedade. Além de assumir a autoria delitiva,
ele revelou que alugava aquele imóvel para vender entorpecente
, tanto que o corréu
Jeferson
estava lá, tão somente, para comprar droga, dizendo, ainda, que
Katleen
é usuária de drogas e sempre está por lá com outros usuários.

Não fosse suficiente, a corroborar a dedicação do apelante às atividades criminosas, ele se declarou desempregado, inexistindo qualquer notícia nos autos de que ele exercia alguma atividade lícita.

Diante de todo esse contexto, conclui-se pela existência de provas cabais acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida e única fonte de renda, o que impede o reconhecimento da causa diminutiva do art. 33, § 4o, d Lei no. 11.343/06.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) Não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se o acusado se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida. Com efeito, a referida causa especial de diminuição de pena não se mostra aplicável quando o réu é condenado, também, pela prática do delito de associação para o tráfico. (...)”

(N.U 1000306-41.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Diante de tais razões, em

consonância
com o parecer da PGJ,
rejeito a preliminar
arguida e,
no mérito
,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024